Tribunal: TJES
Processo: 0021963-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021963-23.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO DA SILVA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021963-23.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO ATIVA.
ARTIGO
333, DO CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CORRUPÇÃO ATIVA CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
Uma
vez d
emonstrado que o acusado ofereceu vantagem indevida a funcionário público com o fim de retardar ou impedir a prática de ato, mostra-se justificada
su
a condenação pelo crime de corrupção ativa. Inteligência do artigo 333, do CP.
2.

Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão em flagrante e que se encontram em harmonia com as demais provas dos autos são válidos e revestidos de eficácia probatória. Precedentes do STJ.

3.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021963-23.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO
DA SILVA
ROCHA
,
objetivando a reforma da sentença
oriunda
da
5
ª Vara Criminal d
a Serra
, que condenou o apelante pela prática do
s
crime
s
descrito
s
no artigo 333, do C
ódigo
P
enal
e
artigo
28, da lei
n.º
11.343/06,
à pena de
0
2 (dois) anos de reclusão e multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
sendo
a pena privativa de liberdade
posteriormente
substitu
í
da por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de
dezembr
o de 20
20
, o acusado
foi flagrado
por Policiais Militares que faziam patrulhamento de rotina na Av.
Presidente Dutra, Bairro Jardim Carapina, município de Serra/ES, na posse de
drogas ilícitas.

Consta da inicial, que ao passar pela região acima descrita, a guarnição avistou dois indivíduos em atitude suspeita que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga. Ocorre que o apelante foi alcançado e detido e, ao ser revistado, foi encontrado em seu poder duas buchas de maconha, oito pinos de cocaína, um telefone celular, marca SAMSUNG, bem como a quantia de R$40,00 (quarenta reais) em espécie.

Como se não bastasse,
“ao notar que seria preso em flagrante delito, o denunciado, na tentativa de se esquivar da lei, ofereceu uma quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos policiais militares como forma de propina, alegando que se o soltassem telefonaria na mesma hora para sua esposa trazer a quantia, não tendo a guarnição aceitado tal vantagem ilícita oferecida”
, praticando assim, também a conduta prevista no artigo 333, do C
ódigo
P
enal
.

Concluída a instrução criminal, foi proferida a sentença, na forma especificada.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição do recorrente em relação ao crime de corrupção ativa.

Pois bem.

A materialidade delitiva
em relação ao crime de
corrupção
ati
va

restou comprovada pelo BU nº 43878437
.

A
autoria, por sua vez
foi comprovada pela prova oral produzida nos autos.

Por ocasião do seu interrogatório,
o
acusad
o
negou
ter
oferec
ido
dinheiro aos policiais para não ser preso.

Os policiais militares Alanderson Antonio dos Santos e Gilson Carlos do Espírito Santo da Silva, em juízo, afirmaram:

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE estavam em patrulhamento preventivo e visualizaram dois indivíduos, um de moto e outro a pé; que o que estava de moto fugiu e foi abordado o que estava a pé; que foi encontrado o entorpecente e o dinheiro; que o réu ofertou dinheiro a guarnição, tentando não ser conduzido para a delegacia; que não aceitaram e conduziram o réu para a delegacia que não se
r
ecorda quem lavrou a ocorrência, mas fizeram juntas; que
o histórico dos fatos foi narrado o que ocorreu no dia.
(...)
que foi encontrado cocaína e maconha com o réu no bolso dele, mas não lembra a quantidade; que o réu quando viu a viatura, tentou fugir e quando foi dado voz de abordagem, ele parou; que foi a primeira vez que a guarnição do depoente recebeu proposta de pagamento de propina; que foi encontrado dinheiro trocado com o réu, mas não lembra a quantidade; que não foi feito consulta no sistema pelo depoente ou por seu parceiro; que os fatos se deu em dezembro, mas não recorda o dia
(...)”.

“
(...) QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; que o cidadão presente por videoconferência foi a pessoa abordada; o réu foi abordado e foi encontrado com drogas e dinheiro; que durante a condução o réu ofereceu R$2.000,00 dizendo que se ligasse para a esposa dele, ela traria o dinheiro; que o réu já ia ser conduzido pelo tráfico e ai ele foi conduzido também pe
la
tentativa de suborno.
(...)
que no momento que ele foi avistado o réu se comportou de maneira estranha; que no momento da abordagem o réu colaborou, mas cometeu esse deslize; que o outro indivíduo fugiu; que foi feita a abordagem e encontrado a droga e o dinheiro e dado voz de prisão; que quando foi colocado no cofre o réu fez essa proposta; que foi encontrado cocaína e maconha, mas não lembra a quantidade; que com o réu tinha R$ 40,00; que o fato do réu marcou porque ele ofereceu dinheiro para o depoente e seu parceiro (...)”.

Latente, p
ortanto,
que
a
s provas oriundas do
s depoimento s prestado s pelo s policia is militar es
– que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no 333, do Código Penal.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia C
orte
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ABSOLVIÇÃO. HONORÁRIOS DATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos policiais colhidos na esfera policial e judicial atestam a veracidade dos fatos narrados pelo presentante ministerial e confirmam a autoria delitiva, pois são uníssonos no sentido de que o apelante fora abordado e prometeu vantagem indevida, consistente na futura entrega de dinheiro para que estes não cumprissem o mandado de prisão. 2. Como se sabe, os relatos dos policiais prestados de maneira segura nas esferas policial e judicial constituem meio idôneo a embasar a condenação, não conseguido o apelante desqualificá-los, sendo mantida a condenação nas sanções do artigo 333 do CP. 3. (...). (TJES; Apl 0006914-55.2017.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 26/06/2019; DJES 08/07/2019)”.

Ademais, sabe-se que
o delito descrito no artigo 333 do Código Penal, é
de
transgressão formal e dispensa, assim, a obtenção da vantagem oferecida.

A
ssim, a
clareza das assertivas dos militares nos leva a acreditar, de maneira indubitável, no que foi noticiado, resta
ndo
demonstrado que
o recorrente
ofereceu vantagem indevida a funcionário público com o fim de retardar ou impedir a prática de ato, mostra
ndo
-se justificada a condenação pelo crime de corrupção ativa (artigo 333, do CP), sendo necessário, portanto, a manutenção d
e su
a condenação.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.